Tribunal: TJES
Processo: 0008072-77.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0008072-77.2019.8.08.0012

APELANTE:
RICARDO EVALD

APELADO:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO ATIVO DA DEMANDA – ENTENDIMENTO MANTIDO – DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – EMENDA À PETIÇÃO INICIAL PLEITEADA PELO AUTOR – PRINCÍPIO DISPOSITIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A demanda foi ajuizada, inicialmente, pela pessoa jurídica e, em uma situação confusa, estava representada pelo Recorrente, que nunca figurou como sócio e utilizava o nome de sua ex-cônjuge no quadro societário. Assim, informou nos autos que era “sócio de fato” representando a empresa e pleiteou a citação da representante da empresa para figurar nos autos.

2. Dado esse cenário, o juízo a quo, determinou a intimação do Autor para regularizar a representação processual da pessoa jurídica em cumprimento ao disposto no inciso VIII do artigo 75 do Código de Processo Civil e em nenhum momento afirmou que o Apelante era legítimo para figurar no polo ativo.

3. O Apelante, ora Autor, por opção própria, requereu a emenda da petição inicial para constar isoladamente no polo ativo da demanda, o que foi deferido pelo magistrado de primeiro grau, sem significar que houve o reconhecimento expresso de sua legitimidade, a qual foi analisada posteriormente, após maiores elementos colhidos dos autos pelo juízo sentenciante.

4. O só fato de ter recebido a emenda à petição inicial não significa um reconhecimento expresso da legitimidade do Apelante para figurar no polo ativo, mas apenas que houve o cumprimento do princípio dispositivo, ou seja, o seguimento do processo pela atuação da própria parte ao fazer a postulação de emenda à petição inicial (art. 2º).

5. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer do recurso de apelação e, no

mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória-ES.,
19
de
março
de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0008072-77.2019.8.08.0012

APELANTE:
RICARDO EVALD

APELADO:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RICARDO EVALD
contra sentença de fls. 445/447, que julgou extinto o feito por ilegitimidade ativa, proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, nos autos da "Ação de indenização por danos materiais e morais" ajuizada pelo Apelante em desfavor de
MUNICÍPIO DE CARIACICA
.

Em suas razões recursais (ID 7029569), alega o Apelante, em síntese, que a sentença extinguiu o feito pela ilegitimidade ativa, no entanto, antes do recebimento da petição inicial a questão já havia sido sanada, com a regularização do polo ativo.

Afirma que restou comprovado que tem direito ao pleiteado na exordial, pois passou a ser substituto da ação, instruiu o feito com vasta produção de prova de seu direito, além de provar violações do Apelado leis, aos princípios e aos direitos que tutelam o Apelante.

Contrarrazões no ID 7029581, pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente, apesar de a sentença dos autos digitalizados estar fora da margem, impossibilitando o acesso ao seu conteúdo em completude, foi possível consultá-la no sistema E-jud, a qual contém assinatura eletrônica, o que não importa em prejuízo e nulidade ao julgamento do feito.

Pois bem.

Esclareço que o comando objurgado reconheceu a ilegitimidade do Apelante, ora Autor, para figurar no polo passivo, pois, basicamente, a exordial pleiteia danos por um procedimento investigativo realizada contra a pessoa jurídica de “Ana Lúcia Birchler Ind. e Com. de Cosméticos”, que em nada se relaciona ao Recorrente.

No tocante à irresignação do Apelante, que afirma que o juízo de origem já havia retificado o polo ativo da demanda quando da análise dos requisitos da petição inicial, entendo que seu argumento não merece acato.

Verifica-se que a demanda foi ajuizada, inicialmente, pela pessoa jurídica e, em uma situação confusa, estava representada pelo Recorrente, que nunca figurou como sócio e utilizava o nome de sua ex-cônjuge no quadro societário. Assim, informou nos autos que era “sócio de fato” representando a empresa e pleiteou a citação da representante da empresa para figurar nos autos.

Dado esse cenário, o juízo
a quo
, à fl. 297, determinou a intimação do Autor para regularizar a representação processual da pessoa jurídica, nos seguintes termos:

Compulsando os autos, verifico que o Sr. Ricardo Evald
diz ser proprietário de fato da empresa integrante do polo ativo da lide, a qual está registrada em nome de sua ex companheira
. No entanto
, não há nos autos documento que o autorize a representar a Requerente em Juízo (art. 75, VIII, do CPC)
, vício este que não se pode sanar por meio da citação da sra. Ana Lúcia Birchler, na forma como pleiteado, haja vista que o referido instituto não se presta a tal finalidade.
Assim sendo, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, regularizar a representação processual, sob pena de extinção do processo, com fulcro no art. 76, § 1º, I, do Código de Processo Civil.
Na sequência,
abra-se vista ao Ministério Público, considerando as eventuais irregularidades quanto à propriedade da empresa Autora, diante dos fatos alegados pelo sr. Ricardo
.
Após, retornem os autos conclusos.
(sem grifos no original)

A partir da leitura da determinação supra transcrita, é possível identificar que, em nenhum momento, o juízo
a quo
afirmou que o Apelante era legítimo para figurar no polo ativo, mas determinou a regularização processual da pessoa jurídica, determinando que fosse incluída a pessoa que, realmente, a representasse, em cumprimento ao disposto no inciso VIII do artigo 75 do Código de Processo Civil.

Frente a esse comando, o Apelante, ora Autor, por opção própria, requereu a emenda da petição inicial para constar isoladamente no polo ativo da demanda (fls. 301/302), o que foi deferido pelo magistrado de primeiro grau, sem significar que houve o reconhecimento expresso de sua legitimidade, a qual foi aferida posteriormente, após maiores elementos colhidos dos autos pelo juízo sentenciante.

Nesse sentido, o só fato de ter recebido a emenda à petição inicial não significa um reconhecimento expresso da legitimidade do Apelante para figurar no polo ativo, mas apenas que houve o cumprimento do princípio dispositivo, ou seja, o seguimento do processo pela atuação da própria parte ao fazer a postulação de emenda à petição inicial (art. 2º).

Para além desse ponto, de fato, consoante constatado pelo magistrado sentenciante, todos os fatos narrados, os documentos dos autos não indicam a relação do Apelante com a empresa objeto da investigação, além de os autos de infração terem sido lavrados tão somente em face da pessoa jurídica (fls. 33/34), a qual é titular das notas fiscais de fls. 68/268.

De igual modo, não se pode identificar uma alegada situação vexatória experimentada pelo Apelante, pois as reportagens não mencionam seu nome e nem sequer o relacionam às atividades da pessoa jurídica (fls. 290/295).

Nesse sentido, transcrevo o trecho da sentença que muito bem fundamenta a situação a subsidiar a extinção do pleito inaugural, vejamos:

[...] Em detida análise dos autos, vislumbro que a presente ação não merece ultrapassar o juízo de prelibação.

Digo isto na medida em que o autor, Sr. Ricardo Evald, conforme vê-se dos documentos acostados aos autos, não figura como sócio e/ou proprietário da empresa fiscalizada (
fl.30-33
) e sim a Sra. Ana Lucia Birchler, eis que, conforme consta no Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, a natureza jurídica da empresa é “213-5 – Empresário (Individual)”, isto é, “o empresário pessoa física que exerce profissionalmente atividade econômica, organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços, sem se constituir pessoa jurídica e
sem a participação de qualquer sócio
, mas que, para fins do Imposto de Renda é equiparado à pessoa jurídica. É obrigatória a inscrição do empresário na Junta Comercial, antes do início de sua atividade. O empresário responde ilimitadamente pelas obrigações empresárias assumidas. Base legal: Código Civil (Lei 10.406 de 10/01/2002, art. 966 e seguintes)” (
https://concla.ibge.gov.br/estrutura/natjur-estrutura/natureza-juridica-2021/33843-2021-213-5-empresario-individual#:~:text=o%20empres%C3%A1rio%20pessoa%20f%C3%ADsica%20que,%C3%A9%20equiparado%20%C3%A0%20pessoa%20jur%C3%ADdica
.) (grifo nosso).

Ato contínuo, verifica-se que, intimado para regularizar a representação processual (
fl.297
), eis que, como visto, a empresa alvo de fiscalização está registrada em nome da Sra. Ana Lucia Birchler, sustentou o requerente que a própria Sra. Ana Lucia Birchler reconheceu no inquérito policial de
fl.36-37
, através de depoimento pessoal, que seu nome era utilizado apenas por questões procedimentais, mas que o proprietário da empresa era, de fato, o autor.

Contudo, a meu ver, a mera declaração de terceiro de que um indivíduo é proprietário de um empreendimento não possui o valor probatório necessário para comprová-lo, já que a forma prevista em Lei para tanto passa indissociavelmente pelo registro documental, isto é, a inclusão de seu nome no contrato social pertinente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSIGNAÇÃO DE VEÍCULOS. REVENDA. AUSÊNCIA DE REPASSE PARA O PROPRIETÁRIO. SÓCIO OCULTO. NÃO OCORRÊNCIA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. Em nenhum momento verificou-se nos autos a intenção do apelado de tornar-se sócio da aludida pessoa jurídica, já que a consignação de veículos para revenda, por si só, não é suficiente para fazer com que o seu proprietário figure na condição de sócio da pessoa jurídica que intermedia a venda.
A condição de sócio é comprovada por meio do contrato social, no qual é possível constatar que o apelado não figura nessa condição.
[...] (TJ-MG - AC: 10024081003519001 Belo Horizonte, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 03/11/2011, Câmaras Cíveis Isoladas / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2011) (grifo nosso)

Assim, por mais que se colha do depoimento da Sra. Ana Lucia Birchler, ex companheira do autor, que o proprietário de fato da empresa é o autor, não se pode, apenas a partir disso, atribuir-lhe a condição de proprietário do empreendimento, vez que isso, reitero, exigiria indispensável inclusão de seu nome no pertinente contrato social e documentos da empresa.

Cumpre destacar que em nada ajuda o autor a surpreendente alegação às
fl.35-36
de que sua ex companheira aceitou assinar em seu nome “(...) os papéis para constituir a empresa, (...) que jamais teve qualquer participação nos lucros da empresa (...)”. Tal alegação enseja o reconhecimento de que a Sra. Ana Lucia Birchler atuou como sócia-laranja para abertura do referido empreendimento, situação incompatível com o Direito posto. Ora, nemo auditur turpitudinem allegans. Assim, não posso admitir que um indivíduo tente se valer de uma fraude por ele próprio perpetrada no passado para fins de obter vantagem futura.

Nesse sentido, é o que prescreve o art. 18 do CPC: “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.”

Tendo em vista o informado nos autos, não sendo o requerente o legal proprietário da Ana Lúcia Birchler Ind. e Com. de Cosméticos, vedada é pretensão de reparação por perdas sofridas pela empresa em nome de terceira pessoa.

Ora, os autos de infração às
fl.33-34
foram lavrados exclusivamente em face da pessoa jurídica, que também é a única titular das notas fiscais de
fl.68-286
, as quais sustentam o pedido de danos materiais.

Neste viés, constato que muito embora o autor alegue ser o real proprietário do estabelecimento, todas notas fiscais estão em nome da pessoa jurídica Ana Lúcia Birchler Ind. e Com. de Cosméticos, circunstância que obsta a restituição de eventuais valores àquele sem explicitação da relação jurídica existente entre as partes.

Ressalta-se, ainda, das reportagens anexadas a exordial, que estas fazem referência a pessoa jurídica e não mencionam o nome da empresa, nem do proprietário e/ou sócios, incluindo o do autor; e, que o fato de o autor ter sido réu em ação penal (
fl.290-295
), não transfere a este a legitimidade ativa para demandar reparação civil.

Não pode este juízo simplesmente ignorar o que demonstra a prova documental - e, reitere-se, a própria declaração de sua ex companheira, a Sra. Ana Lucia Birchler - para presumir sócio o autor, com base apenas em alegações de terceiros, alguém que não o é, e demandar reparação civil, indivíduo alheio ao quadro societário devidamente registrado, de modo que resta afastada a responsabilidade do requerido pelos danos morais e materiais alegados.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA - REJEIÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - SÓCIO-LARANJA - RESPONSABILIDADE CIVIL- IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO NEMO AUDITUR TURPITUDINEM ALLEGANS. -
Não há que se falar em ilegitimidade ativa de indivíduo passível de receber, ainda que apenas em tese, reparação por danos que alega lhe terem sido causados - Não se pode considerar sócio responsável, para fins de reparação civil, indivíduo cujo nome não consta no contrato social - Ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Por isso, proíbe o direito que o indivíduo se valha de uma fraude que confessa ter praticado para dela obter vantagem.
(TJ-MG - AC: 10024082235177002 Belo Horizonte, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 15/12/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/01/2023) (grifo nosso)

Assim, outra medida não há senão a extinção da ação sem julgamento de mérito (art. 485, inciso IV, do CPC).

Ante o exposto, sem mais delongas,
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos moldes do art. 485, VI, do CPC. [...]

Diante disso, não há reparos a fazer na sentença, devendo ser mantido o reconhecimento de ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume o provimento vergastado.

Em atenção à previsão do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários para 12% (doze por cento), em atenção à simplicidade da discussão na presente via recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 19.03.2024

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões